Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723093-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0703172-94.2024.8.07.0001, indeferiu seu pedido de concessão de antecipação da tutela, consistente na determinação de que o agravado se abstenha de realizar cobranças em seu telefone ou email, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada descumprimento. Decisão de ID 60068408 conheceu parcialmente do recurso e indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada, a parte agravante peticiona no ID 61634744 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 22 de julho de 2024 15:16:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador